Tribunal: TJDFT
Processo: 0000225-83.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000225-83.2016.8.07.0003 RECORRENTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA E OUTROS RECORRIDOS: MANOEL LOURENÇO E OUTROS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim julgou (ID 15674882): As alegações das recorrentes no sentido de que o atraso na entrega do imóvel deu-se por culpa de terceiros, como CEB e CAESB, não restaram provadas, sendo, nada mais que o argumento das recorrentes no sentido de responsabilizar terceiros por ato que cabia exclusivamente às recorrentes. Sustenta também a ocorrência de caso fortuito, como justificante pelo atraso na entrega do imóvel, porém, sem nenhuma prova a esse respeito. Isso porque, demonstrado o descumprimento injustificado da obrigação de concluir da obrigação de concluir a obra no prazo pactuado, caracterizado o inadimplemento contratual da construtora/incorporadora, o que autoriza a rescisão do contrato, nos termos do art. 475 do código civil e enseja a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo consumidor e eventuais títulos dados em garantia do negócio. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.300.418/SC (Tema 577), apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial ID 16221702. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031